Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737260-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS, afastou as alegações da agravante de ilegitimidade passiva e má-fé do agravado (ID 244007404, autos 0712638-88.2019.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado já levantou valores suficientes para saldar os honorários sucumbenciais em 2019, conforme confissão expressa nos autos; 2) o acordo firmado entre as partes originárias previu que cada uma arcaria com os honorários de seus respectivos advogados; 3) não possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois o ex-cliente do agravado assumiu expressamente a obrigação de pagar seus honorários; e 4) embora alegue que os valores levantados em 2019 destinaram-se ao pagamento de seus honorários contratuais, o agravado não apresentou contrato de honorários nem nota fiscal que comprove suas alegações. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a extinção da execução em razão do pagamento anterior dos honorários sucumbenciais, com a incidência do art. 940 do Código Civil. Preparo recolhido (ID 75815538). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença requerido por Maurice Georges Dennauoi em desfavor da Enarq Projetos, ora agravante. O Carlos Alberto, ora agravado, representou Maurice na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença até 21/07/2023. Em 29/10/2024, noticiou a realização de acordo entre as partes originárias, com a quitação total dos valores referentes à obrigação principal. Requereu, todavia, o prosseguimento da execução com relação aos honorários advocatícios que lhe eram devidos (ID 216087660, autos originários). A agravante alega, em suma, que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois, no acordo firmado com Maurice, há previsão expressa de que cada uma das partes deve arcar com os honorários de seus respectivos advogados; e 2) o agravado já levantou valores suficientes para saldar os honorários sucumbenciais em 2019. Razão lhe assiste em parte. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. (STJ - AgInt no AREsp: 2350137 MT 2023/0133008-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) Logo, o acordo firmado entre a agravante e Maurice somente produz efeitos entre eles, sem atingir direitos do advogado/agravado. Os valores levantados pelo agravado em 2019 (ID 52258639) serviram, à época, para quitar parcialmente os valores executados, que abrangiam a obrigação principal e os honorários advocatícios. Como afirmado pelo juízo na decisão agravada: “Consoante consta das planilhas de débitos coligidas em ID 49080028, atualizadas até 05/11/2019, estavam em execução, além da obrigação principal (R$ 552.653,56 – referente à multa de 50% da Lei 4.591/64, já que condenação de lucros cessantes era, à época, ilíquida e seria resolvida liquidação de sentença por arbitramento), os débitos referentes aos honorários de sucumbência da fase cognitiva que incidiam sobre o valor da referida multa (R$ 17.455,38 – ID 49080028 - p. 5 e R$ 17.455,38 – ID 49080028 - p.7) e honorários da fase de cumprimento de sentença (R$ 29.349,98 – ID 49080028 - p. 5 e R$ 29.349,98 – ID 49080028 - p. 7).” – grifou-se Desse modo, os valores levantados, ao contrário do alegado pela agravante, não podem ser considerados, em sua integralidade, para pagamento dos honorários. Todavia, também não podem ser considerados somente como pagamento da obrigação principal, como afirmado pelo juízo. Nos termos acima mencionado, à época, o valor total executado era de R$ 646.264,28, sendo R$ 552.653,56 referentes à obrigação principal e R$ 93.610,72 de honorários. A verba honorária, portanto, representava 14,48% do total da dívida. Logo, 14,48% do total dos valores levantados pelo agravado deve ser considerado como quitação parcial dos honorários devidos e, em consequência, abatidos do valor exequendo. Ao menos em cognição sumária, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcial. O perigo de dano também está presente em razão do risco de realização de atos de constrição/expropriação no valor total executado. Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator